Tribunal: CARF
Processo: 13748.001011/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.001011/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.964 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
NILO SERGIO TEIXEIRA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da
renda tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de
documentos hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade
lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento para cancelar as glosas no valor de R$ 3.935,16, vencida a conselheira Fernanda
Melo Leal que deu provimento integral.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente)
Relatório
Trata de Notificação de Lançamento (folhas 03 a 05), consolidado em 09/2007,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física — Suplementar, exercício 2004, em razão de
trabalho de malha em que verificou a infração de dedução indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.001011/2007-08
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.001011/2007-08

O contribuinte não atendeu à intimação da fiscalização. Portanto, não houve a
comprovação do efetivo desembolso relativo as despesas médicas declaradas.
Na impugnação, o contribuinte faz juntar vários recibos, os quais considera
suficientes para a comprovação da despesa
No acórdão a DRJ considera a impugnação improcedente
O contribuinte apresenta recurso voluntário no qual apresenta as mesmas razões
de pedir da impugnação, acrescentado uma declaração da UNIMED, bem como, parte dos
documentos anteriores, com novas informações manuscritas e requer o cancelamento do
lançamento.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Trata-se de comprovação da efetiva realização de despesa médica, realizada pelo
contribuinte em seu próprio nome ou de dependente, onde são apresentados os documentos de fls
7-24.
No acórdão da DRJ, foi feita uma analise detalhada dos documentos apresentados,
conforme transcrição abaixo:
Beneficiário do pagamento
Valor Impugnado
Valor Aceito
Observações
CÍNTIA FERREIRA DA COSTA
65,00
0,00
O documento de fl. 11 possui descrição genérica do
tipo de serviço prestado e não indica os nomes dos
beneficiários dos serviços prestados, se o próprio
contribuinte, dependentes ou não dependentes.

FERNANDA COUTINHO LARDOSA
1.773,00
0,00
Os documentos de fls. 09 e 10 possuem descrição
genérica do tipo de serviço prestado e não indicam os
nomes dos beneficiários dos serviços prestados, se o
próprio contribuinte, dependentes ou não dependentes.
GISELE DAMACENO ANTUNES
2.000,00
0,00
Os documentos de fls. 21 a 24 possuem descrição
genérica do tipo de serviço prestado e não indicam os
nomes dos beneficiários dos serviços prestados, se o
próprio contribuinte, dependentes ou não dependentes.
ROSA MARIA DIAS FERNANDES
10.000,00
0,00
Os documentos de fls.16 a 18 não indicam o tipo de
serviço prestado e não indicam os nomes dos
beneficiários dos serviços prestados, se o próprio
contribuinte, dependentes ou não dependentes.
MÁRCIO DE BRITO MARQUES
1.044,00
0,00
Os documentos de fls. 14 e 15 não esclarecem qual o
tipo de serviço prestado.
BRANT SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA
3.042,00
0,00
O documento de fl. 12 possui descrição genérica do tipo
de serviço prestado e não indica os nomes dos
beneficiários dos serviços prestados, se o próprio
contribuinte, dependentes ou não dependentes. Já o
documento de fl.13, que também possui descrição
genérica do serviço prestado, indica que este foi
prestado a pessoa não dependente.
UN1MED PETRÓPOLIS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
2.605,35
0,00
O documento de fl.07 indica quem são os beneficiários
do plano de saúde, se o próprio contribuinte,
dependente, ou não dependentes.
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SAO LUCAS
893,16
0,00
Documento de fl. 08 não especifica o tipo de serviço
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.001011/2007-08

LTDA
prestado.
JULIANA DA COSTA NIDECK
2.300,00
0,00
Os documentos de tis. 19 e 20 possuem descrição
genérica do tipo de serviço prestado e não indicam os
nomes dos beneficiários dos serviços prestados, se o
próprio contribuinte, dependentes ou não dependentes.
Totais
23.722,51
-

No recurso, foram apresentados ou reapresentados, os seguintes documentos:
- Declaração emitida pela UNIMED, atestando o recebimento do valor de R$
893,16, referente à internação de Bruna Sobreira de Carvalho, que é dependente do recorrente.
- recibos apresentados na impugnação referentes a profissional Gisele Damaceno
Antunes, por prestação de serviços odontológicos, mas agora indicação manuscrita de que o
serviço foi prestado ao próprio.
- Nota Fiscal de Serviço, emitida por BRANT Serviços de Fisioterapia S/C Ltda,
agora com a indicação de que o serviço foi prestado ao mesmo.
Com relação a analise feita pela DRJ e a apresentação dos documentos no recurso,
tem-se que, a declaração da UNIMED junto com o recibo autenticado de fl 08, é suficiente para
comprovar a realização da despesa médica em nome de dependente do recorrente.
Quantos aos recibos odontológicos apresentados a profissional Gisele Damaceno
Antunes, por serem os mesmos apresentados na impugnação, agora alterados, não servem de
prova uma vez que passa a ser uma informação conflitante com a anterior, sem uma nova prova
que ateste a realização efetiva do serviço em nome do favorecido.
Quanto a nota fiscal de serviço emitida por BRANT Serviços de Fisioterapia S/C
Ltda, a mesma comprova a prestação do serviço de fisioterapia no próprio recorrente. Portanto
aglossa no valor de R$ 3.042,00 deve ser restabelecida, bem como, para a glosa no valor de R$
893,16, referente à internação de Bruna Sobreira de Carvalho, que é dependente do recorrente.
Para as demais despesas médicas mantém-se a decisão da primeira instancia, uma
vez que não foi comprovado o efetivo pagamento das mesmas.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL para cancelar as glosas no
no valor de R$ 3.935,16
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.001011/2007-08

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital